Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-45.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007046-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), DIOGENE SOUZA MORAES - CPF: 044.550.981-35 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (AGRAVANTE), DIOGENE SOUZA MORAES - CPF: 044.550.981-35 (PACIENTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM
HABEAS CORPUS
– EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO EM OUTRO ESTADO – TRANSFERÊNCIA NEGADA – FUGA – PRISÃO DECRETADA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - SALVO CONDUTO ATÉ O JULGAMENTO –

IMPROCEDÊNCIA –

RISCO DE MORTE NÃO COMPROVADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

- O direito do reeducando de cumprir pena próximo à sua unidade familiar não é absoluto, estando sujeito à disponibilidade da administração pública, razão pela qual, eventual indeferimento de pedido de transferência deve ser impugnado via Recurso de Agravo em Execução, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

- O rito do
Habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não comporta dilação probatória, sendo ônus da Defesa demonstrar, de plano e por meio de documentos, a existência do constrangimento ilegal alegado, sob pena, de se inviabilizar a análise do
Writ
.

- Constatado que o Agravante deixou de instruir a ação constitucional com documentos que comprovam suas alegações de que: I) por sofrer risco de morte, não pode aguardar, no juízo da culpa (Campo Grande-MS), o julgamento do Agravo em Execução interposto contra decisão indeferitória de seu pedido de transferência para Rondonópolis-MT; II) o
home office
dos servidores do poder judiciário de MT implicará em morosidade no julgamento do seu Agravo em Execução; III) ele faz parte do grupo de risco mencionado na recomendação n. 62 do CNJ,

revela-se imperioso o indeferimento da inicial, com extinção consequente da ação sem resolução do mérito, por falta de prova pré-constituída suficiente para análise e julgamento do
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental, interposto contra decisão monocrática por mim exarada, na qual, julguei extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n. 1007046-45.2020.8.11.0000, ante a
falta de prova pré-constituída
, anexada à inicial.

O Agravante
Diogene Souza Moraes
, sustenta que se encontra cumprindo pena em regime semiaberto na cidade de Campo Grande-MS, entretanto, por correr risco de morte e também por não possuir familiares naquela cidade, postulou sua transferência para Rondonópolis-MT, sendo, tal pedido, negado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal daquela comarca.

Acrescenta que, em face da referida negativa interpôs Agravo em Execução Penal, porém, como há
mandado de prisão expedido em razão da sua fuga de Campo Grande-MS, é necessária a expedição de “salvo conduto” em seu favor.

Alega, ainda, que, como os servidores do Poder Judiciário de MT estão em sistema de trabalho,
home office
, a apreciação do Agravo em Execução interposto nos autos n. 2000068-37.2020.8.11.0064 irá demorar mais e, consequentemente, o mandado de prisão será cumprido pelo juízo de origem, haja vista, que não tem condições de se deslocar até Campo Grande-MS, tanto por questões financeiras, quanto por de segurança pessoal.

Por fiz, aduz que com o cumprimento do respectivo mandado de prisão, passará a correr risco de contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19), devendo, portanto, ser aplicadas, em seu favor, as diretrizes da Recomendação n. 62 do CNJ (Ids. 37344454 e 38902497).

Em contrarrazões, a PGJ pugnou o
desprovimento
deste Agravo, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 42280956):

Agravo interno. Pretendida reforma da decisão monocrática que
extinguiu liminarmente o habeas corpus
, por ausência de prova pré-constituída.
Improcedência
. Mantém-se a decisão agravada quando a impetração, de fato,
não foi adequadamente instruída
. Ação mandamental que não admite dilação probatória. Ausência de flagrante constrangimento ilegal na sentença proferida pelo juízo de origem. Impossibilidade de conhecimento diante do
princípio da unirrecorribilidade
. Pelo
desprovimento
do agravo.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1º de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020